Tribunal: TJPA
Processo: 0806856-77.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806856-77.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDIMAR LOPES LEAL

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO DEFINITIVA TRANSITADA EM JULGADO - PEDIDOS DE ANU
LAÇÃO DA SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI POR MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS E DE SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO
- DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS
EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
WRIT
IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se admite a impetração de
habeas corpus
em substituição à revisão criminal, devendo, assim, não ser conhecida a ação mandamental, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2.
In casu
, com base nos documentos trazidos na impetração, não se vislumbra manifesta ilegalidade na decisão proferida pelo Tribunal Popular, pois, à primeira vista, constata-se a existência de provas colhidas sob a égide do contraditório e da ampla defesa, e não apenas provas advindas da fase inquisitorial. Assim, para se proceder à pretendida desconstituição da decisão dos jurados faz-se necessária uma ampla e profunda incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite na via eleita. Precedentes do STJ.

3. À unanimidade, agravo conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por EDMAR LOPES LEAL (ID – 14432169), inconformado com a decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus
impetrado em seu favor, em razão da inadequação da via eleita (ID - 14156622).

Aduz o agravante ter sido
condenado nos autos do Processo nº 0000102-96.1988.8.140061 à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso III, do Código Penal Brasileiro, a qual transitou em julgado em junho/2010, tanto para acusação, como para a defesa.

Assevera, ainda, que tal decisão, proferida pelo Tribunal do Júri, é manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que baseada unicamente em “hearsay testimonies” (testemunhos “de ouvir dizer”) colhidos no inquérito policial e não confirmados em juízo.

Requer a reconsideração da decisão recorrida e, subsidiariamente, o provimento do presente recurso, a fim de que o aludido
writ
seja conhecido e levado a julgamento perante a Egrégia Seção de Direito Penal.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Não obstante os argumentos do ora agravante, trazidos pela sua combativa defesa, entendo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ato contínuo, vejo que
não assiste razão ao recorrente
, senão vejamos:

Com efeito, o cerne da impetração consiste no suposto constrangimento ilegal sofrido pelo agravante em razão da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº
0000102-96.1988.8.140061, pois a decisão dos jurados estaria manifestamente contrária à prova dos autos, condenação esta já transitada em julgado e, portanto, atacável por meio de revisão criminal,
motivo pelo qual o
mandamus
não foi conhecido, sendo que também não foi constatada,
in casu
, qualquer ilegalidade flagrante a ser retificada
ex officio.

Nessa perspectiva, vale reproduzir os fundamentos lançados na decisão agravada (ID - 14156622), a saber:

“De antemão,
entendo que a presente ação mandamental não tem como ser conhecida, pois manifesta a inadequação da via eleita, senão vejamos:

Como suso mencionado, o paciente foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III, do CP), sendo que o processo de origem (Ação Penal

nº 0000102-96.1988.8.140061) transitou em julgado em junho/2010, conforme consulta junto ao sistema LIBRA.

Na exordial, alega-se que a decisão dos jurados está manifestamente contrária à prova dos autos, pois, segundo a defesa, a condenação do coacto foi baseada em testemunhas de “ouvir dizer”, a chamada hearsay testimony, isto é, pessoas que não viram ou não presenciaram qualquer situação relacionada ao caso concreto.

Evidencia-se, portanto, que o pleito do impetrante – anulação da sentença do Tribunal Popular e submissão do paciente a novo julgamento – deve ser discutido em sede de revisão criminal, posto que ataca o mérito da sentença condenatória, a qual já transitou em julgado.

Ademais, é cediço que não se admite na via estreita do mandamus o revolvimento fático-probatório, ou, ainda, a revaloração das provas dos autos, como quer a defesa, posto que esta não se mostra suficiente para a solução da questão.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça (C. STJ):

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
DIREITO PENAL
.
INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO
.
MANEJO DE WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL
.
DESCABIMENTO
. ART.
105
, INCISO
I
, ALÍNEA E, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA
.
AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE
.
WRIT NÃO CONHECIDO
.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. O writ foi impetrado contra condenação já transitada em julgado. Diante dessa situação, não deve ser analisado o pedido manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.
De fato, nos termos do art
.
105
, inciso
I
, alínea e, da
Constituição da República
, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados".

(...)

3.
Agravo regimental desprovido
.” (STJ, AgRg no HC 758.611/SP, Sext
a Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 27/09/2022)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO
.
DOSIMETRIA
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS
.
FUNDAMENTAÇÃO
.
WRIT IMPETRADO CONTRA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL
.
NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ
.
INADMISSIBILIDADE
.

Agravo regimental improvido
.” (STJ, AgRg no HC 713.229/PB, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22/03/2022) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO NA ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NA REVISÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO REALIZADO NA ORIGEM. PROCEDIMENTO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA RESTRITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso ou ação adequada, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - In casu, esgotadas todas as instâncias, o trânsito em julgado da ação principal já foi certificado.

III - Cumpre consignar que, conforme o entendimento jurisprudencial desta eg. Corte Superior, o exame das alegações dos impetrantes se mostra processualmente inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, e e 108, I, b, ambos da Constituição Federal ( HC n. 483.065/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/11/2019).

IV - No mais, diante do impeditivo do trânsito em julgado, tem-se que desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, ausente ilegalidade flagrante, exigiria o cotejo do art. 621, incisos, do Código de Processo Penal, que lá não foi realizado (supressão de instância), claro, sem esquecer também da necessidade de revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Precedentes. Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC 598.240/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 06/10/2020) (grifo nosso)

Ressalte-se, ainda, que, não há que se falar em flagrante ilegalidade na situação em comento, de modo a justificar uma concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP, haja vista que, repito, para se acolher a pretendida anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é incabível na via eleita.

Ante o exposto,
não conheço
do habeas corpus, por ser substitutivo de revisão criminal.”

Como se vê, a matéria veiculada na impetração se mostra afeta ao mérito da sentença condenatória, na medida em que o impetrante busca a revaloração das provas dos autos de origem, ou seja, o cotejo dos elementos probatórios colhidos, a fim de verificar quais terão maior valor para os fins de fundamentação fática da decisão do Tribunal Popular, hipótese inviável na via estreita do
writ
, pois, como já dito, demanda o exame aprofundado de todo conjunto fático-probatório amealhado.

Em outras palavras, é vedado em sede de habeas corpus a apreciação de provas, isto é,
“a operação mental de conta, peso e medida dos elementos de convicção”
, como, aliás, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça (C. STJ)
[1]
.

Ademais, diferentemente do que alega a defesa, não se vislumbra qualquer ilegalidade de plano na situação em comento, pois, com base nos documentos trazidos na inicial,
prima facie
, vê-se que há provas produzidas em juízo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, como depoimentos de testemunhas, amparando as alegações feitas perante a autoridade policial, sem contar o fato de que o Conselho de Sentença tem liberdade para avaliar o conjunto probatório e atribuir a cada elemento o grau de importância que achar devido, sendo, assim, soberano em suas decisões.

Desse modo, para se entender de forma contrária, faz-se necessária uma incursão ampla no conjunto fático-probatório, o que não se admite na via eleita.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA PARA CONDENAÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO CONSELHO DE SENTENÇA E DA CORTE DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVA DA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - "Não obstante a jurisprudência desta Corte superior entenda que o art. 155 do Código de Processo Penal seja aplicado a todos os procedimentos penais, o Conselho Popular pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente. Inviável, portanto, a análise referente à violação ao art. 155 do CPP" (AgRg no HC n. 454.895/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 25/09/2018).

II - No caso concreto,
verifico que o eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões
, baseado nas provas judicializadas e elementos inquisitoriais carreadas aos autos,
pelas quais concluiu pela manutenção da decisão proferida pelo Plenário do Júri, assim, entender de forma contrária, reclama incursão no material fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula n. 7 desta Corte, e que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita
. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.950.052/SC, Quinta Turma, Rel Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 09/11/2021) (grifo nosso)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ANÁLISE PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCURSO MATERIAL E FORMAL DE CRIMES. DESCARACTERIZAÇÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

3.
Proceder a amplo reexame e revaloração dos fatos e provas coligidos nos autos, a fim de desconstituir o que foi decidido pelas instâncias ordinárias acerca da existência de indícios de autoria, como pretende o impetrante, não apenas é inviável na estreita via do habeas corpus, que não admite revolvimento fático-probatório, como, sobretudo, significaria clara usurpação da competência do Tribunal do Júri, Juízo natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição da Republica
. (HC 537.546/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019.)

(...)

6. A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, que afastou a continuidade delitiva por entender caracterizado o concurso formal e material de crimes, exige a incursão nos fatos e provas, providência incompatível com a via do writ.

7. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 643.978/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, j. 17/08/2021) (grifo nosso)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE
. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Uma vez que se trata de condenação já transitada em julgado, este habeas corpus é sucedâneo de revisão criminal
.

2. Como não existe, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pela paciente, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para processar e julgar o presente pedido.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 632.108/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02/03/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo regimental
.

É como voto.

[1]
STJ, HC 119.354/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Nilson Naves, j. 06/04/2010.

Belém, 29/06/2023